Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701862-27.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON LUIZ VITO AGRAVADO: COOPERFORTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial proposta pela agravada, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente o requerimento de penhora de vinte e dois por cento (22%) dos rendimentos do agravado, excetuadas apenas as verbas compulsórias (INSS e Imposto de Renda), até a integral satisfação da dívida (R$ 88.315,04 - oitenta e oito mil, trezentos e quinze reais e quatro centavos). O agravante relata que, aos 19.07.2021, juntou aos autos do processo originário proposta de acordo, a qual não foi aceita pelo agravado. Esclarece que, na época, assumiria uma função comissionada que lhe permitiria arcar com a parcela proposta e assim cumprir com sua obrigação. Acrescenta que a assunção da função não ocorreu devido a restrições orçamentárias. Observa que seus rendimentos líquidos não perfazem quatro (4) salários mínimos devido a descontos relativos a empréstimos. Argumenta que, caso a decisão agravada seja cumprida, sua dignidade será aviltada, pois deixará de auferir remuneração suficiente ao seu mínimo existencial. Acrescenta que, em razão de processo de divórcio, terá que pagar quarenta por cento (40%) de sua remuneração para sua filha de doze (12) anos. Alega que, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, deveria haver a oportunidade de se manifestar sobre o requerimento de penhora salarial formulado pelo agravado, pois afirma que referida constrição é exorbitante. Afirma não desejar se valer da atual situação para se esquivar de seus débitos e sustenta que, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, é permitido ao julgador considerar fatos novos no momento de decidir. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com a determinação do desconto de dez por cento (10%) de sua remuneração líquida. Esta Relatoria indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante[1] e este juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo recursal.[2] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos se fazem presentes. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O atual Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos (art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil).[3] O valor devido nos autos do processo originário se refere a contrato de abertura de crédito firmado entre as partes. Não consiste, portanto, em dívida de natureza alimentar. A penhora de percentual dos rendimentos do agravante tampouco incide sobre importância salarial excedente a cinquenta (50) salários mínimos. Conclui-se que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Veja-se, a respeito, julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO O AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. IMPENHORABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, entendeu não existir situação excepcional apta a permitir a mitigação da regra da impenhorabilidade. Assim, rever o entendimento do acórdão recorrido demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1426341/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) Confiram-se, no mesmo sentido, julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE TRINTA POR CENTO (30%) DA VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, situações que não se materializam no caso vertente. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1389622, 07279637220208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV e X, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, as verbas de natureza salarial, a exemplo dos proventos de aposentadoria, são absolutamente impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2o do mesmo dispositivo, as quais admitem a penhora para o caso de pagamento de prestação alimentícia ou quando o devedor auferir mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. A garantia legal de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria deve ser observada se não houver a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade previstas no art. 833, § 2o, do CPC. 3. Como o crédito exequendo não se refere a prestação alimentícia e os proventos percebidos pelo executado não superam o patamar de 50 (cinquenta) salários-mínimos, manifesta é a incidência da regra de impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV, CPC, revelando-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os proventos do executado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342064, 07286392020208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. Filio-me, contudo, ao entendimento segundo o qual as exceções à regra da penhorabilidade salarial estão previstas legalmente, de maneira expressa. Em que pese o fato de o Código de Processo Civil de 1973 prever a impenhorabilidade absoluta do salário, enquanto o atual Código de Processo Civil prevê que se trata de verba impenhorável, reitero que neste estão previstas expressamente as hipóteses em que é admitida a penhora salarial, e a dívida objeto do processo originário não se enquadra em tais hipóteses. O agravante, contudo, além do requerimento liminar de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, objetiva o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com a determinação do desconto de dez por cento (10%) de sua remuneração líquida. Manifesta, portanto, concordância em relação ao desconto salarial nos moldes por ele delineados. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492 do Código de Processo Civil). Verificada a probabilidade de provimento recursal, bem como o perigo da demora caso mantida a decisão agravada que determina a penhora de vinte e dois por cento (22%) dos rendimentos do agravante, o deferimento do efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo da causa, para as providências cabíveis. Dispenso-o de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 32297108. [2] id 32329619. [3] Art. 833. São impenhoráveis: (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3°.